Tribunal: STF
Processo: RE 173691
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE
FATO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO: NÃO CONHECIMENTO.
            I.  - Decisão que,  incorrendo em erro  de fato, julgou o
recurso  como se  a  matéria deste  fosse  outra. Possibilidade  de a
correção  ser feita mediante embargos de declaração, dado que se acha
esse  recurso condicionado ao  critério de oportunidade  e que deve o
mesmo  ser apreciado  com largueza,  em casos  assim, em  obsequio ao
princípio  da  economia  processual   que  domina  todo  o  processo.
Inteligencia do art. 337 do RI/STF e do art. 535, CPC.
            II.  - Embargos  de declaração  recebidos  para o  fim de
tornar insubsistente o acórdão embargado.
            III.  -  O  R.E.  não  ataca  os  fundamentos  do acórdão
recorrido:  julgou este  improcedente demanda  que  tem por  objeto a
contribuição  social  sobre  o   lucro  das  pessoas  juridicas  (Lei
7.789/88). O R.E. versa matéria diversa, o FINSOCIAL.
            IV. - R.E. não conhecido.